Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A opção pela decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública e da paz social, haja vista que o cometimento dos homicídios tentados envolveu desavenças entre gangues rivais. Ademais, o paciente fora beneficiado com liberdade provisória horas antes da prática delitiva, bem como possui condenações recentes por outros crimes.
3. Ordem denegada.